Tribunal: TJBA
Processo: 8042590-69.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042590-69.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NEUSA LUZ SOARES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PROVA DA PARIDADE AFASTADAS. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO EM ATENÇÃO À RECENTE DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. VPNI E REENQUADRAMENTO JUDICIAL. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8042590-69.2022.8.05.0000, em que figura como Autora NEUSA LUZ SOARES e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA